Tribunal: TJPA
Processo: 0800424-47.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800424-47.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: LAURO PENKAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800424-47.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: LAURO PENKAL

ADVOGADO: TALYTA MYRELLY RAMOS DA SILVA HOLANDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGACAO DE FAZER. LIMINAR PARA RELIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 02 DIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO LEGAL DA MEDIDA POR JUSTA CAUSA. PADRÃO DE ENERGIA AUSENTE. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SUMÚLA 410 STJ. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ASTREINT EXCESSIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Voltou-se a Agravante em face de decisao singular que determinou a expedição de Alvará para o levantamento da quantia de R$ 241.595,07 (duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sete centavos), e no mesmo ato determinou o o pagamento no prazo de dez dias do valor de R$1.296.100,00 (um milhão, duzentos e noventa e seis mil e cem reais), coberto pela apólice do Seguro garantia apresentada ao juízo.

II - O pedido do Agravante versa sobre a aplicação de astreintes que reputa exorbitante e indevida, com determinação de
levantamento dos valores bloqueados e complementação do valor garantido via apólice, antes de sua intimação para manifestação. Pleiteia ainda, a revisão de valores referentes às astreintes e a aplicação de litigância de má-fé do Agravado.

III – Ausência de intimação pessoal com cerceamento da ampla defesa e contraditório em sede cumprimento de sentença. Determinação indevida de pagamento de valor garantido por meio de Seguro Garantia Judicial antes do trânsito em julgamento.

IV – Possibilidade de revisão a qualquer tempo da multa cominatória, ante a justa causa, a excessividade da cobrança e a não configuração de descumprimento após a apreciação de fatos novos omitidos.

V- Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800424-47.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: LAURO PENKAL

ADVOGADO: TALYTA MYRELLY RAMOS DA SILVA HOLANDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A –EQUATORIAL PARÁ em face de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu nos autos da ACAO ANULATÓRIA DE DÉBITO DE ENERGIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada em face de LAURO PENKAL.

A decisão agravada ordenou a expedição de Alvará para o levantamento da quantia de R$ 241.595,07 (duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sete centavos), além de determinar o pagamento no prazo de dez dias do valor de R$1.296.100,00 (um milhão, duzentos e noventa e seis mil e cem reais), inerente à apólice apresentada como garantia, bem como determinou que o Oficial de Justiça se dirigisse ao local para verificar se há fornecimento de energia elétrica no local indicado.

Argumenta o Agravante ser indevida a cobrança de astreintes na forma como vem ocorrendo posto que não houve descumprimento de decisão da sua parte, mas cristalina má-fé do Agravado, uma vez que em 10.06.2016 esteve no imóvel e verificou que a religação não foi possível em razão inexistência de condições técnicas, pela ausência de equipamento essenciais para o funcionamento da energia elétrica, cuja responsabilidade pela adequação técnica seria do consumidor/Agravado. Aduziu ainda, com fundamento no art.854, § 2º, do CPC, que não poderia ter sido expedida a ordem para o levantamento dos valores bloqueados antes de sua intimação para que a decisão pudesse ser embargada.

Requereu o provimento do recurso para que o Agravado seja condenado em multa por litigância de má-fé, bem como seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, e provimento para a reforma da decisão agravada.

Juntou documentos aos ID’s: 2655637, 2655639, 2655640/2655642, 2655646/2655664, 2655815/2655824.

Ao id: 2685899, foi deferido efeito suspensivo ao recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões e nem informações do juízo a quo.

Em decorrência do artigo 116, caput, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal e do artigo 930, parágrafo único, do CPC, o feito foi redistribuído por prevenção a minha relatoria em 27/01/2020.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800424-47.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: LAURO PENKAL

ADVOGADO: TALYTA MYRELLY RAMOS DA SILVA HOLANDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Voltou-se a Agravante contra decisao que determinou a expedição de Alvará para o levantamento da quantia de R$ 241.595,07 (duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sete centavos), além de determinar o pagamento no prazo de dez dias do valor de R$1.296.100,00 (um milhão, duzentos e noventa e seis mil e cem reais), inerente à apólice apresentada como garantia do juízo e ordenou que o Oficial de Justiça se dirigisse ao local para verificar se há fornecimento de energia elétrica no local indicado.

Compulsando os autos, nota-se a desatenção pelo juízo de piso aos preceitos do artigo 854, §

§ 2º e 5º, uma vez que n
ão há nos autos qualquer comprovação de que tenha havido a intimação pessoal da agravante, dando-lhe ciência acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, oriundo da multa pelo descumprimento da decisão de liminar.
Desta forma, a parte agravante nunca foi comunicada para dar cumprimento à obrigação imposta, não lhe sendo oportunizado seu direito ao contraditório e ampla defesa.

Sobre o tema em debate, ressalte-se que a questão se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, através da súmula nº. 410, que tem o seguinte enunciado: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Neste sentido, é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535, DO CPC, NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. JUSTA CAUSA PARA REABERTURA DE PRAZO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7-STJ. ASTREINTES. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. IMPROVIMENTO. I. O STJ possui o entendimento de que há necessidade de prévia intimação da parte para que proceda ao recolhimento das custas antes que o feito seja julgado deserto. II. A discussão a respeito da existência ou não de justa causa para se deferir reabertura de prazo constitui matéria alheia à competência desta Corte, por óbice da Súmula 7-STJ. III. Firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, no sentido de que tratando-se de multa em obrigação de fazer, o dies a quo da incidência da multa diária inicia com a intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação. IV. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 1283146 RS 2010/0037082-6, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data julgamento 23/11/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2010).

Desse modo, a pena pecuniária somente poderá ser exigida, após intimação pessoal da executada/agravante, com decurso do prazo fixado, a fim de se efetivar a mora. Não havendo nos autos tal comprovação, não pode ser exigida a aplicação das astreintes fixadas.

Oportuno registrar, ainda, que a decisão que arbitra a astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, por requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, ou ainda, para suprimi-la.

Por seu turno, se encontra consubstanciado no art. 537 do CPC/2015, a possibilidade de alteração do valor da multa cominatória caso se revele insuficiente ou excessivo ou caso se demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou a justa causa para o seu descumprimento.

Segue o teor do mencionado dispositivo legal:

"Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I- se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional."

Dessa forma, entendo que o procedimento de execução foi violado no momento que deixou de ocorrer a intimação pessoal da agravante, bem como quando vislumbra-se que se encontrava atendidos os requisitos exigidos para garantia do juízo através do seguro garantia judicial. No entanto, ainda assim, houve determinação da imediata penhora, transferência e expedição de alvará, sem respeitar que a oferta de seguro garantia judicial é meio apto a assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o agravado receberia a soma pretendida após o trânsito em julgado da decisão.

Nesse seguimento:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O § 2º do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. 3. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP nº 477/2013). 5. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda. 6. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente. 7. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário. 8. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Se não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, nos termos do Ofício nº 23/2019/SUSEP/D1CON/CGCOM/COSET, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora. 9. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso, se a objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título. 10. Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015. 11. O fato de se sujeitarem os mercados de seguro a amplo controle e fiscalização por parte da SUSEP é suficiente, em regra, para atestar a idoneidade do seguro-garantia judicial, desde que apresentada a certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a referida autarquia. 12. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1838837 SP 2019/0097513-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2020).

Ademais, sabe-se que, o valor das astreintes deve guardar relação de proporcionalidade ao do interesse a ser protegido pela prestação da obrigação principal, evitando-se, assim, o desvirtuamento da medida coercitiva, que poderia ser mais atrativa ao agravado, por ser a transgressão mais lucrativa que o cumprimento da obrigação, ou ser mais vantajosa ao agravado, que enriqueceria abruptamente às custas do agravante, configurando penalidade excessiva.

Sendo assim, constata-se, no caso em tela, que a agravante apontou fatos novos os quais impossibilitariam a cobrança da multa cominatória e o cumprimento da obrigação de fazer e que não foram apreciados, por omissão do agravado.

Têm-se trazido aos autos novas provas colacionadas, sendo o contrato de promessa de compra e venda e formulário de solicitação de troca de titularidade (sob id: 2657897, Pag. 1/5) que demonstram que desde setembro de 2018 o agravado não é legitimo possuidor do imóvel para que continue, até então, alegando descumprimento da medida judicial.

Do mesmo modo, avaliando-se os documentos juntados sob o ID:

n, Pag. 01/02 como histórico de consumo, resta comprovado que o agravado esteve, indubitavelmente, utilizando energia elétrica no imóvel ano de 2017. Isso porque, além do referido documento, existe ainda evidência de cobrança de faturas do mesmo ano, quitadas e pendentes, sendo que em decorrência dos referidos débitos, ocorreram novas suspensões do fornecimento, conforme se atesta no ID: 2657898, Pag. 03/03.

Com relação ao cabimento da astreinte, não obstante a informação da agravante sobre a impossibilidade de cumprimento da decisão liminar, verifica-se, no id. n. 2655654 - Pág.9, que restou comprovado através do Formulário de Rejeição, a falta de meios técnicos cabíveis para o cumprimento da liminar, diante da ausência de itens como: condutores de entrada, e saída de eletrodutos, chaves porta fusíveis no transformador, falta de disjuntor, estaqueamento na MT nas 3 fases, além da caixa padrão estar com tampa amassada e faltar aterramento do transformador, o que seria de responsabilidade do Agravado.

Doutra banda, no que pese a alegação de descumpro às fls. 160, nota-se que no mesmo ato de manifestação o agravado confirma que recebeu o formulário de rejeição, inclusive junta-o às fls. 163 (ID: 2655654, Pag. 09), restando inconteste que tomou conhecimento das providências necessárias para adequação de seu padrão de modo a possibilitar que agravada realizasse o cumprimento da liminar. Entretanto, nota-se que após orçar o material (ID 2655654, Pag. 10 e 11) o agravante não providenciou o solicitado informando que não se achava em condições de custear os itens relacionados, o que só foi providenciado no ano seguinte, em 15/03/2017, quando informou à agravante a normalização das instalações e solicitou religação (ID: 2655817, Pag. 14).

Nesse sentido, a legislação setorial, determina que a aquisição, instalação e preservação do padrão de energia, bem como da rede interna, é de responsabilidade exclusiva do consumidor. Assim, dispõe a Resolução normativa nº 414 da ANEEL:

Art. 27. Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à:

I – obrigatoriedade, quando couber, de:

a) observância, na unidade consumidora, das normas e padrões disponibilizados pela distribuidora, assim como daquelas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, naquilo que couber e não dispuser contrariamente à regulamentação da ANEEL;

Colaciono o seguinte julgado:

EMENTA RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA AQUISIÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PADRÃO. FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO. DEVER DO AUTOR, ART. 373, I, CPC. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Se inexiste prova que os fios de energia elétrica foram instalados abaixo da altura recomendada ou que a concessionária tenha agido de forma negligente quando da substituição do poste de energia elétrica, em decorrência de um acidente ocasionado por um terceiro que se chocou contra o poste e o danificou, não há falar em falha na prestação do serviço e tampouco em indenização a título de dano moral. É encargo do consumidor providenciar a instalação e substituição do padrão de entrada da energia elétrica, até porque a concessionária sequer tem obrigação pela manutenção de tal produto. (TJ-MT - RI: 10016175620188110004 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/05/2020).

Assim, tendo em vista que o restou explícito a impossibilidade de atendimento da medida judicial em 10/06/2016, por questão técnicas de responsabilidade do consumidor, bem como encontra-se comprovado a religação e utilização de energia pelo agravado em 2017, assim como a venda do imóvel com solicitação de troca de titularidade no ano de

2018, entendo que não é cabível a aplicação da astreintes, pois diante de tais fatos elencados, não resta configurado o descumprimento, sendo sua exigência adversa, quando se sabe que a verdadeira função das astreintes é coagir o cumprimento da decisão judicial, não podendo representar uma satisfação superior àquela decorrente do cumprimento da obrigação.

Pelo exposto, com fundamento no art. 537 do CPC/2015, o valor da multa cominatória pode ser alterado ou suprimido quando for identificado justa causa para o descumprimento ou não atendimento temporário, como no presente caso.

Por oportuno, conforme restou comprovado a agravada no decorrer da marcha processual omitiu e utilizou informações inverídicas, com o claro objetivo de prejudicar o agravante e obter enriquecimento sem causa, uma vez que reiteradamente alegou descumprimento da medida judicial, sabendo o agravado, que a energia inicialmente não foi religada em 10/06/2016, por razões de adequações técnicas de sua responsabilidade, bem como houve religamento do serviço elétrico em 2017 até a ocorrência de novo corte por inadimplemento. Da mesma maneira, era conhecedor de que não era legitimo proprietário do imóvel em 2018, em razão de ter omitido o contrato de compromisso de compra e venda.

Como a agravada lançou mão de assertivas claramente inverídicas, com o único intuito de prejudicar o agravante, deve ser condenada em litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, conforme descrito a seguir:

Art. 80.

Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e dou-lhe provimento por entender pelo não descumprimento da decisão de liminar, por conseguinte incabível a aplicação de astreinte. Reconheço o direito de defesa da agravante durante o cumprimento de sentença, devendo ser intimada para devida manifestação.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/04/2021